Tribunal: TJBA
Processo: 8004006-07.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004006-07.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: OLINDINA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, para declarar a inexistência de contrato de seguro prestamista, determinar a restituição em dobro de valores indevidamente descontados em conta de beneficiária de aposentadoria e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças realizadas sem comprovação de contratação válida por consumidora idosa e analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do seguro prestamista; (ii) estabelecer se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora.

4. A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório, pois não apresenta contrato válido nem prova idônea da anuência da consumidora, limitando-se a documentos unilaterais insuficientes.

5. A contratação com pessoa analfabeta exige formalidades específicas que assegurem a manifestação válida de vontade, não observadas no caso concreto.

6. A cobrança por serviço não contratado caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, tornando indevidos os descontos realizados.

7. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva, ausente engano justificável.

8. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente de pessoa idosa, configuram dano moral in re ipsa, por ultrapassarem o mero aborrecimento.

9. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

10. Não há majoração de honorários recursais quando já fixados no patamar máximo legal na origem.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC arts. 2º 3º 6º VIII 14 e 42 parágrafo único. CC art. 595. CPC art. 85 §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ EAREsp 676608 RS Corte Especial. TJBA Apelação 8034778 27 2022 8 05 0080 Rel Desa Lícia Pinto Fragoso Modesto j 15 07 2025. TJBA Apelação 8021345 96 2022 8 05 0001 Rel Desa Regina Helena Santos e Silva j 11 12 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004006-07.2025.8.05.0103, em que figuram como Apelante o BANCO BRADESCO S/A e como Apelada OLINDINA ALVES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora